Tribunal: TJDFT
Processo: 0708812-29.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708812-29.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA GOUVEIA ARAGAO APELADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MÁRCIA GOUVEIA ARAGÃO contra sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO HONDA, julgou liminarmente improcedentes os pedidos da inicial. Em suas razões, a apelante sustenta que: 1) o processo é nulo, por ausência de citação da parte contrária e cerceamento de defesa; 2) o art. 485, §7o, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que o juiz deve, antes de extinguir liminarmente o processo, intimar o autor para suprir eventual vício; 3) o contrato de empréstimo questionado prevê juros remuneratórios de 18,34%, valor substancialmente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; 4) as cláusulas que dispõe sobre os juros são abusivas, nos termos do art. 51, do Código de Defesa do Consumidor (ID 75029389) Requer a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para que sejam imediatamente suspensos os descontos realizados em seu benefício previdenciário. No mérito, que seja reconhecida a nulidade da sentença e determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento. Foi proferida decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (ID 75558818). A apelante permaneceu inerte. É o relatório. DECIDO. O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, a apelante foi intimada para recolher o preparo. Todavia, permaneceu inerte. O descumprimento da determinação judicial no prazo assinalado acarreta a preclusão temporal do ato e, em consequência, a deserção do recurso. A propósito, registrem-se recentes julgados deste Tribunal: "AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 1.007 do CPC, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção. 2. Caso em que, indeferida a gratuidade de justiça requerida, foi concedido prazo para que o recorrente efetuasse o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2o do CPC. Ausente o recolhimento do preparo pela parte no prazo assinalado, o recurso se torna inadmissível, por deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC, e não pode ser conhecido. 3. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão 1959626, 0736924-85.2023.8.07.0003, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025)”. - grifou-se "APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA CITRA PETITA. OCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. INCOMUNICABILIDADE PATRIMONIAL COM EFICÁCIA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SIMETRIA COM O CASAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais, se a parte devidamente intimada para comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atender ao comando decisório a ela dirigido, o recurso deve ser reputado deserto.(...) 6. Apelação interposta por E.O.D.S.A. não conhecida. Apelação manejada por E.O.D.S.A. conhecida e parcialmente provida.(Acórdão 1957254, 0712716-64.2019.8.07.0007, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025)". - grifou-se Caracterizada a deserção da apelação, não é possível seu conhecimento. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1° de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator